Tribunal: STF
Processo: HC 230221
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO (ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ALEGAÇÃO DE USO DE PROVA ILÍCITA. INVIABILIDADE, NESTA VIA ESTREITA, DE SE INVESTIGAR COMO OS FATOS SE DESENVOLVERAM NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. AINDA, FICOU REGISTRADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA A AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS PROVAS DESFAVORÁVEIS AO PACIENTE. EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.